Tribunal: TCU
Processo: 039.993/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.1037140-53, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 842035, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL (no da TCE no sistema: 1106/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1406/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Rodrigo Drable Costa, dando-lhe quitação; em dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável; e em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.993/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Drable Costa (XXX.760.097-XX). 1.2. Entidades: Caixa Econômica Federal e Município de Barra Mansa/RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.